Tribunal: STF
Processo: HC 238202
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.2.2021, por Marcelo Jose Cerqueira Chaves e outro, advogados, em benefício de Wellisson Ricardo Sandi, contra decisão pela qual, em 19.2.2024, o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus 
n. 890.313.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Desembargador Jesuíno Rissato afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. Na presente ação, os impetrantes sustentam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Asseveram que, “[a]inda na fase indiciária, foi decretada a prisão temporária do Paciente, sendo ele preso na data de 16/02/2023, já que acusado da prática de homicídio qualificado, sendo o prazo inicial prorrogado, porém, diante da ausência de representação por prisão preventiva, foi Welisson colocado em liberdade;



    (…) No recebimento da denúncia, que se deu em 17/07/2023, foi decretada a prisão preventiva do Paciente, sendo ele preso na data de 21/07/2023;



    (…) Após regular processo, foi o Paciente pronunciado nas iras do art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, sendo a prisão preventiva mantida (…).



    Noutro norte, sem muito esforço podemos perceber que na decisão que decretou a prisão preventiva, cuidou o douto magistrado de primeiro grau apenas de narrar os fatos ocorridos e as conclusões a que chegaram às investigações, avocando a gravidade abstrata do delito como supedâneo para o decreto prisional (…).



    Do mesmo modo, podemos perceber que a decretação da prisão preventiva, que foi repetida na decisão do habeas corpus, foi fundamentada tão somente pela gravidade abstrata do delito, alicerçada de forma frágil na garantia da ordem pública, não havendo uma menção sequer à necessidade de manutenção da prisão para garantir o bom andamento da instrução criminal ou para aplicação da lei penal, que muito bem poderia ser repetida para qualquer outra prisão por acusação da prática de crimes da mesma natureza, já que o acórdão não guarda identidade alguma com o caso em apuração, pelo contrário, como já dito, avoca de forma genérica a garantia da ordem pública”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja concedida liminarmente a presente ordem de HABEAS CORPUS, para que seja revogada a prisão preventiva, sendo concedido a Welisson Ricardo Sandi o benefício da liberdade provisória, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares de urgência previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus 
n. 890.313.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos dados constantes dos autos que o paciente e corréus foram denunciados “como incursos nas sanções do art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, porque, segundo o órgão acusador, no dia 02 de outubro de 2022, entre as 17h30min e 18h, na Rodovia MG 338, KM 27, localidade de Ponto Chic, zona rural de Barbacena/MG, os denunciados, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios e mediante recurso que impossibilitou a defesa, ceifaram a vida da vítima José Carlos Vidal, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de ff. 52/67 que por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte.



    (…) Consoante se extrai dos autos, no dia dos fatos narrados na denúncia, a vítima José Carlos, vulgo ‘Carlinho’ estava no bar denominado ‘Parada do Frangão’ onde teve uma discussão com a pessoa de Italo Gonçalves Neto. Ato contínuo, houve uma briga generalizada envolvendo a vítima ‘Carlinho’ e outras pessoas presentes no local. Neste cenário, Robson Antônio José, buscando evitar que a situação se agravasse, retirou Carlinhos do local. Robson colocou a vítima José Carlos no interior do veículo de propriedade deste e tomou a direção do veículo, dirigindo por alguns quilômetros sentido a Barbacena. Em determinado momento, Robson parou o veículo e orientou a vítima que seguisse a viagem sozinho. Robson desembarcou do veículo e retornou a trajetória a pé. Todavia, a vítima José Carlos não seguiu a orientação de Robson e voltou sentindo a Ponto Chic. Passava de carro pelo local a pessoa de Leonardo que deu uma carona a Robson. Tão logo continuaram a trajetória no carro de Leonardo, Robson avistou o carro da vítima parado a frente na contramão e a pessoa de Welisson em uma motocicleta, com uma arma de fogo na mão, oportunidade em que ele a advertiu que deveriam seguir viagem. Posteriormente, a vítima José Carlos foi encontrada morta por disparos de arma de fogo no interior do seu veículo.



    Cabe salientar que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 02 de outubro de 2022 dia em que também ocorriam as eleições presidenciais em todos país.



    Saliente-se ainda que no dia 09 de abril de 2022, ou seja, cerca de seis meses antes dos fatos, o acusado Wemerson Nivaldo Sandi havia se desentendido com a falecida vítima José Carlos e sofrido quatro golpes de faca na contenda. Na oportunidade o acusado Wemerson, então vítima, precisou ser hospitalizado. OS fatos foram registrados no REDS n° 2022-015080247-00 (ff. 219/225, do ID n° 9864725915). Em razão do fato, o acusado Wemerson e sua família vinham jurando vingança em face de José Carlos.



    O acusado Wellisson, consoante se extrai dos autos teria sido visto no local do crime e reconhecido pela testemunha Robson.



    Necessário consignar ainda que, os acusados Wemerson e Wanderson são irmão gêmeos idênticos e, que, o envolvimento deles nos fatos advém do primeiro manter anterior desentendimento com a falecida vítima e, em razão do segundo também ter sido visto no local do crime, conforme será explorado mais a frente”.



    Em 17.7.2023, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Terceira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Barbacena/MG afirmou:



    “(...) Constata-se, de forma contundente a gravidade dos atos perpetrados pelos denunciados, que, por motivo de vingança, efetuaram disparos de arma de fogo em face da vítima, surpreendendo-a quando ela conduzia seu veículo pela rodovia.



    Consoante narrado na denúncia, José Carlos Vida!, foi vítima de disparos de arma de fogo no último dia 02 de outubro 2022.



    A quebra de sigilo de dados telefônicos dos investigados revelou através das ERB's dos terminais telefônicos dos três denunciados que eles se encontravam na região em que o corpo da vítima foi encontrado no momento do crime.



    Cumpre destacar que, mesmo reconhecidos pela testemunha ocular Robson, os denunciados negaram a prática delitiva e disseram que sequer estariam na cena do crime.



    Contudo, o Relatório de Análise carreado nos ID's n° 9864725914 e 9864725915 infirma a versão dos denunciados de que não estiveram na localidade de Ponto Chique no dia dos fatos.



    Portanto, trata-se de delito grave, que causa enorme repercussão e desassossego na pacata cidade interiorana de Barbacena.



    In casu, afigura-se imprescindível a necessidade de se demonstrar que, tão grave quanto a censurabilidade contida no comportamento do agente, há que ser a resposta a ele dada pelo Estado.



    Insta salientar que a primariedade e a ausência de antecedentes, per si, não impedem a decretação da prisão cautelar, impondo-se a análise de outras circunstâncias.



    Ademais, a periculosidade dos denunciados encontra-se revelada pelo modus operandi empregado na execução do delito.



    Dessa forma, verifica-se latente a periculosidade concreta dos réus, eis que, em razão de desentendimento anterior e em vantagem numérica, aguardaram de tocaia para ceifar a vida da vítima José Carlos.



    Cediço que o desprezo pela vida humana, acentuado, in casu, pela truculência e covardia da conduta perpetrada pelos autores, afigura-se incompatível com a convivência em sociedade, tendo-se, por necessária a prisão provisória dos autores como garantia da ordem pública.



    (…) Assim, no presente caso, a decretação da preventiva se baseia na existência concreta de fatos novos e contemporâneos, uma vez que os réus agiram com premeditação, sendo necessário consignar que, consoante se infere do apurado no bojo do inquérito policial, o denunciado Wellisson já vinha ameaçando a vítima José Carlos em razão de desentendimento anterior mantido entre eles.



    Registre-se que este juízo já havia decretado a prisão temporária dos denunciados Wellisson e Wemerson no bojo da investigação, através da representação cautelar n° 5011498-31.2022.8.13.0056, o que possibilitou uma melhor elucidação dos fatos.



    Tratam-se portanto, de fatos novos e contemporâneos, que evidenciam verdadeiro estado de perigo gerado pela liberdade do réu”.



    A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida com a sentença pela qual foi pronunciado, pela subsistência dos fundamentos apresentados para a constrição cautelar da liberdade no curso da ação penal.



    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.016973-0/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, postulando a revogação da prisão cautelar do paciente. A ordem foi denegada e mantida a prisão preventiva.



    Esse julgado foi objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a ordem denegada com a manutenção da prisão cautelar pelo Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) Como pode ser observado, no decreto prisional constam fundamentos que devem ser considerados idôneos para a prisão preventiva, decorrente do modus operandi, pois os acusados, ‘por motivo de vingança, efetuaram disparos de arma de fogo em face da vítima, surpreendendo-a quando ela conduzia seu veículo pela rodovia’, bem como que ‘verifica-se latente a periculosidade concreta dos réus, eis que, em razão de desentendimento anterior e em vantagem numérica, aguardaram de tocaia para ceifar a vida da vítima, não havendo manifesta ilegalidade’, não havendo manifesta ilegalidade.



    A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”.



    5 .Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada. Como assentado nas instâncias antecedentes, foi ressaltado que o paciente e os corréus, “‘por motivo de vingança, efetuaram disparos de arma de fogo em face da vítima, surpreendendo-a quando ela conduzia seu veículo pela rodovia’, bem como que ‘verifica-se latente a periculosidade concreta dos réus, eis que, em razão de desentendimento anterior e em vantagem numérica, aguardaram de tocaia para ceifar a vida da vítima, não havendo manifesta ilegalidade”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para de,pmstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco para a aplicação da lei penal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316 – AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: 
HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora